Tribunal: TJES
Processo: 5003590-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo; Locação de Imóvel; Nulidade - Título Extrajudicial Não Correspondente a Obrigação Certa, Líquida e Exigível; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003590-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO CARLOS LEITE
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003590-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO CARLOS LEITE

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS LEITE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, constante do id. n.° 1396229, que, nos autos da “execução de título extrajudicial” (processo n°. 0010177-88.2019.8.08.0024) proposta pelo Agravado, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante.

Aduz o Agravante, em síntese, que as questões de ordem pública ventiladas na exceção de pré-executividade não teriam sido apreciadas pelo Juízo
a quo
, a saber, sua alegada ilegitimidade passiva e a ineficácia do título executivo judicial.

Pelas contrarrazões constantes do id. n.º 1696964, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
constantes do id. n.º 1713178.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003590-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO CARLOS LEITE

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS LEITE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, constante do id. n.° 1396229, que, nos autos da “execução de título extrajudicial” (processo n°. 0010177-88.2019.8.08.0024) proposta pelo Agravado, rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo Agravante.

Aduz o Agravante, em síntese, que as questões de ordem pública ventiladas na exceção de pré-executividade não teriam sido apreciadas pelo Juízo
a quo
, a saber, sua alegada ilegitimidade passiva e a ineficácia do título executivo judicial.

Pelas contrarrazões constantes do id. n.º 1696964, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ab initio
, consigno que se cuida, na origem, de execução de título extrajudicial de débitos condominiais.

Nesse sentido, embora aduza o Agravante sua ilegitimidade passiva em razão de “contrato de compromisso de compra e venda” firmado com terceiro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, firmado em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que o proprietário registral – vendedor, em promessa de compra e venda não levada a registro, responde, solidariamente, com o comprador pelos débitos condominiais do imóvel. Confira-se:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses:

a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação.

b)
Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto.

c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1345331/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 20/04/2015)

Portanto, a discussão em torno da (i)legitimidade passiva depende,
in casu
, de dilação probatória acerca da ciência inequívoca do condomínio, ora Agravado, quanto à referida transação, o que não se admite pela estreita via da exceção de pré-executividade, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, igualmente firmado em sede de recursos repetitivos (confira-se recurso especial n.º 1.104.900).

Nem se diga que a emissão dos boletos de cobrança em nome do terceiro seria prova inequívoca da ciência do condomínio em relação a avença pois, como de curial sabença, é possível que a cobrança seja feita em nome do locatário ou usufrutuário do imóvel.

De igual modo, e como bem consignado pelo MM. Juiz de Direito
a quo,
a discussão em torno do título executivo (isto é, em torno da origem do débito) igualmente depende de dilação probatória, não havendo que se falar,
in concreto
, na adequação da exceção de pré-executividade para o fim almejado pelo Agravante.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente relator(a) (Sessão 26/04/22).

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003590-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JOÃO CARLOS LEITE

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DILAÇÃO PROBATÓRIA
– I
MPOSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, exceção de pré-executividade somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante JOÃO CARLOS LEITE e Agravado CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO VERDE;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.